Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701745-31.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACTJK - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK AGRAVADO: ZARIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ACTJK - ASSOCIAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0746540-90.2023.8.07.0001, em que se requer “seja dado provimento ao recurso para reformar a r. despacho com o fim retificar o laudo apresentado pelo oficial de justiça, complementando os demais bens e a restituição dos móveis sob a guarda do depositário fiel, agravado, com observância na a lista do id 194806991”. Preparo no ID 61846993. Não há pedido liminar. É o relatório. Conheço do agravo de instrumento, uma vez satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator